Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-12.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702167-12.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERBERT FONSECA FIGUEIREDO APELADO: MARTHA SILVA ARAUJO D E S P A C H O O Réu/Apelante junta petição ao ID 43188194, alegando fato novo, consistente no arquivamento de inquérito policial para apuração de suposta prática de estelionato, em contexto de violência doméstica e familiar praticada contra mulher, diante da ausência de prova do dolo de fraudar a vítima na decisão de investir em bitcoins (ID 43188198). Houve manifestação da Autora/Apelada ao ID 43294781. Nada a prover quanto à juntada de documentos, pois o objeto do recurso não está associado à prática de conduta criminosa imputada ao Apelante, mas à existência ou não de empréstimo de dinheiro entre as partes, a autorizar a devolução de valores. Aguarde-se o julgamento do recurso (ID 43103903). Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator